Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-43.2024.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000668-43.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estudante Universitário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISA SOARES DA SILVA - CPF: 086.527.471-13 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORA-MT - CNPJ: 14.994.961/0001-73 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHA MAIOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Ação de restabelecimento de benefício previdenciário, ajuizada com o objetivo de reativar pensão por morte cessada quando a dependente completou 18 anos de idade. Sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a legislação municipal não asseguraria a manutenção do benefício após a maioridade civil. Recurso de apelação em que se sustenta a ilegalidade da cessação da pensão, diante da aplicação das normas gerais do regime previdenciário nacional.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a manutenção da pensão por morte à filha de servidora pública municipal até os 21 anos de idade, à luz da legislação aplicável.

III. Razões de decidir:

3. A Lei Federal n. 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência social devem seguir as normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), incluindo as regras previstas na Lei n. 8.213/1991, que fixa a idade máxima de 21 anos para filhos dependentes receberem pensão por morte, salvo em casos de invalidez ou deficiência.

4. Ao prever um limite de idade diferente, a legislação municipal entra em conflito com as normas federais, que prevalecem, pois a Lei n. 9.717/1998 impõe uniformidade nos regimes próprios de previdência social.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, em casos de conflito entre legislação municipal e a Lei n. 8.213/1991, as normas federais devem ser aplicadas com prioridade, assegurando o respeito ao limite de idade de 21 anos estabelecido pelo RGPS.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A limitação de idade para a concessão de pensão por morte no âmbito dos regimes próprios de previdência social deve observar as disposições da Lei n. 9.717/1998 e da Lei n. 8.213/1991, que prevalecem sobre legislações municipais.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2o, II; Lei no 9.717/1998, art. 5o; CPC, arts. 85, § 4o, II, e 487, I; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024; STJ, AgInt no RMS n. 50.843/BA, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.11.2019, publicado no DJe em 02.12.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1002485-36.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.6.2024, publicado no DJe em 07.6.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1019849-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.5.2024, publicado no DJe em 03.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELISA SOARES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tabaporã (MT) que, nos autos da ação de restabelecimento de benefício previdenciário n. 1000668-43.2024.8.11.0094 manejada contra o
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ (MT) – PREVIPORÃ
, julgou improcedente a pretensão autoral.

E ainda condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, III, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a cessação do benefício de pensão por morte ao completar 18 (dezoito) anos teria ocorrido de forma indevida, uma vez que, embora maior de idade, permanece na condição de dependente econômica, por ser estudante universitária. Alega que a interpretação conferida à legislação municipal foi excessivamente restritiva, devendo ser realizada de forma sistemática e conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, do direito à educação e da isonomia. Defende, assim, a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei n. 8.213/1991 como parâmetro interpretativo, sustentando que a condição de estudante universitária justificaria a prorrogação do benefício previdenciário.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para restabelecer a pensão por morte desde a data da cessação, bem como a condenação da autarquia ao pagamento das parcelas vencidas e dos consectários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 333134354, nas quais suscitou, em preliminar, a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 340705898, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ (MT) – PREVIPORÃ, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
houve praticamente reprodução do conteúdo abarcado na instrução, cujo qual o juízo singular se ateve aos argumentos para a sentença coesa
” (trecho das contrarrazões, Id. 333134354 – fls. 3).

Na hipótese, contudo, verifica-se que as razões recursais apresentadas (Id. 333133899) expõem, de forma clara e suficiente, os fundamentos de fato e de direito pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, circunstância que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade, em consonância com o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).
[sem destaque no original].

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ (MT) – PREVIPORÃ.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISA SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tabaporã (MT) que, nos autos da ação de restabelecimento de benefício previdenciário n. 1000668-43.2024.8.11.0094 manejada contra o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORÃ (MT) – PREVIPORÃ, julgou improcedente a pretensão autoral.

O cerne recursal reside em verificar se é juridicamente possível o restabelecimento do benefício de pensão por morte à filha de servidora pública municipal após o implemento da maioridade civil, sob o fundamento de que, embora maior de 18 (dezoito) anos, permanece na condição de dependente econômica por ser estudante universitária.

Pois bem.

No que se refere à pensão por morte, cumpre assentar que, em observância ao princípio
tempus regit actum
, o benefício rege-se integralmente pela legislação vigente à época do falecimento do instituidor. Nessa perspectiva, incide o entendimento consagrado na Súmula n. 340 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Por certo, o alcance do referido enunciado não se restringe ao momento da concessão do benefício, estendendo-se, igualmente, às condições de sua manutenção e eventual cessação, porquanto tais elementos integram o próprio conteúdo jurídico do direito adquirido pelos dependentes. Assim, considerando que o óbito da servidora municipal ocorreu em 09.2.2020, impõe-se reconhecer que, àquela data, encontrava-se vigente a Lei Municipal n. 482/2004, com redação dada pela Lei Municipal n. 564/2006, diploma normativo que disciplinava, de forma sistemática, as hipóteses de concessão, manutenção e extinção da pensão por morte dos servidores públicos no âmbito do Município de Tabaporã (MT) e de seus dependentes.

Todavia,
não se pode desconsiderar o impacto da Lei n. 9.717/1998, a qual estabeleceu diretrizes gerais para os regimes próprios de previdência social, vedando a concessão de benefícios diversos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regido pela Lei n. 8.213/1991.

Com efeito, a Lei n. 9.717/1998, em seu artigo 5o, impõe de maneira cristalina que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não podem conceder benefícios distintos dos previstos no RGPS, salvo disposição em contrário da Constituição da República Federativa do Brasil. Essa vedação reflete uma política de uniformidade no tratamento previdenciário, garantindo que os regimes próprios observem os mesmos parâmetros aplicáveis ao regime geral, especialmente no que tange à idade limite para percepção de pensão por morte, que, conforme a Lei n. 8.213/1991, é de 21 (vinte e um) anos de idade para os filhos dependentes.

Desse modo, a legislação municipal em análise
, ao fixar critérios diversos e mais restritivos quanto à idade limite, mostra-se em desacordo com as normas gerais de caráter nacional estabelecidas pelas Leis n. 9.717/1998 e n. 8.213/1991, que devem prevalecer por força do princípio da hierarquia das normas. Assim,
o limite de idade de 21 (vinte e um) anos, estabelecido pelo RGPS, deve ser observado
, independentemente da sua condição de estudante universitária.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que, em casos de conflito entre legislação local e a Lei n. 9.717/1998, prevalece a norma federal, conforme ilustra o seguinte julgado:

“[...]
3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
[...]”. (STJ, AgInt no RMS n. 50.843/BA, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.11.2019, publicado no DJe em 02.12.2019).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“[...]
1. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1002485-36.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.6.2024, publicado no DJe em 07.6.2024).

“[...]
2. No caso concreto, o risco na demora e a probabilidade do direito consubstanciam-se na natureza alimentar do benefício pleiteado e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o limite de 21 (vinte e um) anos para a pensão por morte ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2°, inciso II, da Lei Federal n.° 8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1019849-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.5.2024, publicado no DJe em 03.6.2024).

Como se vê, cuida-se de uma regra clara e objetiva que não comporta interpretações extensivas em prol de legislações locais que estabeleçam limite diverso, como no caso da legislação municipal em exame.

Pelo exposto, à luz da legislação federal de regência e da jurisprudência consolidada, conclui-se que a cessação do benefício de pensão por morte exclusivamente em razão da implementação da maioridade civil, no caso concreto, mostrou-se indevida, em afronta às normas gerais que regem os regimes próprios de previdência social.

Com efeito, embora o requerimento administrativo de reativação do benefício tenha sido formalizado em 07.8.2024, verifica-se que o direito à percepção da pensão por morte persistia regularmente desde o óbito da instituidora, ocorrido em 09.2.2020, não havendo respaldo legal para a suspensão operada em 03.6.2024, quando a dependente completou 18 (dezoito) anos, uma vez que a legislação federal aplicável assegura a manutenção do benefício até o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade. Assim sendo, inexistindo causa legítima para a interrupção do pagamento,
impõe-se o restabelecimento do benefício, com efeitos retroativos à data da indevida suspensão, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, quando aplicável
.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

Por fim, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, ficando a fixação dos honorários advocatícios relegada à fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, a fim de: a)
DETERMINAR
o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da autora, com efeitos retroativos a 03.6.2024, data da indevida suspensão, observados os reajustes legais, devendo o pagamento perdurar até o implemento de 21 (vinte e um) anos de idade; b)
CONDENAR
a autarquia ré ao pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão do benefício, as quais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
; e c)
JULGAR EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Invertido o ônus sucumbencial, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, sobre o valor das parcelas vencidas, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026